Tribunal: TJDFT
Processo: 0744612-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744612-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: AFFONSA DE LIGORIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA. ASSINATURA DIVERGENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A decretação de revelia da parte ré não afasta o dever da parte autora de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ante a presunção relativa de veracidade que decorre da revelia. 2. Na hipótese, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que não restou comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado, em que consta assinatura visivelmente divergente daquela constante do AR assinado pela própria apelada, sem que esteja acompanhado de cópia dos documentos pessoais da contratante, bem como do comprovante de depósito do valor objeto do empréstimo. 3. Ressalte-se que eventual contratação decorrente de fraude integra o risco das operações bancárias e, ainda que executado por terceiros, caracteriza fortuito interno, de responsabilidade da própria instituição financeira. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo preenchia todos os requisitos necessários ao prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pela nulidade do decisum vergastado por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas, reconhecendo-se a prescrição anual; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que a ofensa ao princípio da razoabilidade, ao argumento de que não teria sido dado ao exequente o direito ao contraditório e à produção de prova. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Flávio Neves Costa, OAB/DF 28.317-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que não restou comprovada a regularidade da contratação. De fato, o contrato que acompanha a inicial não contém qualquer assinatura (ID 47253118) e, instada a juntar aos autos “via em que conste a assinatura eletrônica da contratante ou a informação quanto à utilização de cartão físico com aposição de senha, ou quanto à identificação biométrica ou facial da correntista no momento da contratação”, conforme decisão de ID 47253136, o autor/apelante apresentou o documento de ID 47253140, em que consta assinatura visivelmente divergente daquela constante do AR assinado pela própria ré/apelada (ID 47253132). Ademais, o contrato apresentado não se encontra acompanhado dos documentos pessoais da contratante, usualmente exigidos em tais operações, não tendo a instituição financeira comprovado o crédito em conta corrente da ré do valor objeto do empréstimo (ID 55728493 - Pág. 3). Outrossim, embora o apelante alegue ter havido o pagamento das três primeiras prestações do contrato, como bem ressaltou o juízo a quo, tratando-se de empréstimo consignado, o pagamento é realizado diretamente pela fonte pagadora da ré e não há qualquer comprovante da impossibilidade de consignação, causando estranheza a alegação de inadimplência em contrato dessa natureza. Ressalte-se que tal ponto sequer foi objeto de insurgência nas razões recursais. Conclui-se, assim, que o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, de modo que os documentos acostados aos autos não comprovam a regularidade da contratação e consequente relação jurídica com a ré (ID 55728493 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.054.890/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 6/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024